Tribunal: CARF
Processo: 16306.000068/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000068/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.789 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
NESTLE BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM
SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e
Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa,
substituído pelo Conselheiro Sergio Abelson.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1a instância, que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo como
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000068/2011-55
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.789 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000068/2011-55

2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 90/96, em que foi apreciada a
Declaração de Compensação (DComp) de no 33125.72483.280307.1.7.02-7846, por intermédio
da qual a Contribuinte pretendia compensar débitos próprios com crédito decorrente de Saldo
Negativo do IRPJ, relativo ao período de janeiro a maio/2005, no valor de R$ 7.346.281,04. Não
foi reconhecido direito creditório e, por conseguinte, não foi homologada a compensação, em
razão de que as estimativas que teriam sido liquidadas por compensação, período de fevereiro de
2005, não foram confirmadas, pois a compensação indicada não foi homologada. O Contribuinte
foi cientificado do teor do DD em 15/04/2011 (e-fls. 98).
3.

Irresignado, em 17/05/2011, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 99/106), em que alegou, em síntese, que (i) a existência de DD denegando
a compensação da estimativa não determina a impossibilidade de sua compensação; e (ii)
apresentação de impugnação naquele feito tem efeito suspensivo até a existência de decisão
definitiva.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 14-48.079 - 6a Turma da DRJ/RPO, proferido em sessão realizada em 19/12/2013 (e-
fls. 186/190), de que se cientificou o Contribuinte em 19/05/2015 (e-fls. 197), cujos ementa e
resultado foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. PROVA DO INDÉBITO.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo reclama
efetividade no pagamento ou compensação das antecipações calculadas por
estimativa ou das retenções na fonte pagadora, a oferta à tributação das receitas
que ensejaram as retenções e a comprovação contábil e fiscal do valor do tributo
apurado no ano-calendário.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.789 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000068/2011-55

5.

Irresignado, em 17/06/2015 (e-fls. 209), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 200/205), em que alega, em síntese, que
5.1.

“[o]s créditos objeto do presente pedido de compensação estão sendo discutidos
em 2 PER/DCOMPs apresentadas pela Recorrente:
i.
30124.22470.290305.1.3.02-4278
(retificada
pela
PER/DCOMP
no
21977.91825.270307.1.7.02-0014);
ii.
38149.07191.290305.1.3.02-550
(retificada
pela
PER/DCOMP
no
09139.97474.280307.1.7.02-9289).
5.2.

“[e]m razão da não homologação e da apresentação das mencionadas
Manifestações de Inconformidade, estes valores estão pendentes de decisão definitiva, pois são
discutidos nos Processos Administrativos nos 10880.721506/2010-21 e 10880.913972/2011-12”.
5.3.

“[n]esse contexto, a Recorrente pede que o processamento do presente recurso
seja suspenso até que a apuração dos créditos nos Processos Administrativos nos
10880.721506/2010-21
e
10880.913972/2011-12
esteja
definitivamente
resolvida.
Subsidiariamente, caso assim não se entenda, requer seja o presente recurso julgado procedente
com base nos argumentos apresentados nas referidas Manifestações de Inconformidade”.
6.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada
na Res. no 1301-000.345 – 3a Câmara/1a Turma Ordinária, proferido em sessão realizada em
07/06/2016 (e-fls. 245/249), cujo “Voto” condutor foi vazado nos seguintes termos:
“Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.
(...)
Relativamente às antecipações obrigatórias (estimativas), supostamente extintas
por compensação e que não foram confirmadas, a Recorrente argumenta que a
apreciação dos pedidos correspondentes encontram-se pendentes de decisão
definitiva, eis que objeto de contestação nos autos dos processos administrativos
nos 10880.721506/2010-21 e 10880.913972/2011-12.
De fato, conforme item 17 do Despacho Decisório de fls. 87/93, a parte das
estimativas que foram extintas por meio de compensação com saldos negativos de
períodos anteriores, no montante de R$ 12.703.284,17, encontram-se sendo
discutidas nos autos dos processos administrativos nos 10880.721506/2010-21
(R$ 4.115.328,35) e 10880.913972/2011-12 (R$ 8.587.955,82).
Diante do exposto, conduzo meu voto no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem, após a prolação de decisões
administrativas irreformáveis nos processos nos 10880.721506/2010-21 e
10880.913972/2011-12, encaminhe o presente processo a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento, momento em que deverá anexar referidas
decisões” (grifou-se).
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.789 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000068/2011-55

7.

Em resposta à referida Resolução, a Autoridade Preparadora assim se pronunciou,
em seu “Relatório Diligencial” (e-fls. 263/267):
“Análise
De antemão, informo que o processo 10880.721506/2010-21 já conta com
Acórdão proferido pela DRJ [não houve interposição de Recurso Voluntário e a
DComp no 21977.91825.270307.1.7.02-0014 não foi homologada, como se vê às
e-fls. 256]. Ressalto que anexamos ao presente cópia do mesmo (e-fls. 256/262),
bem como do extrato de compensação decorrente daquele processo (e-fls.
263/267), o qual aponta ainda saldo devedor (Processo 10800.722580/2012-27),
em razão de a Manifestação de Inconformidade ter sido procedente em parte.
Por sua vez e de forma análoga, o processo 10880.913972/2011-12 [relativo,
dentre outras, à DComp no 09139.97474.280307.1.7.02-9289], já conta com
Acórdão de Recurso Voluntário (e-fls. 268/276), sendo certo que por
unanimidade se negou provimento ao recurso. Referido processo encontra-se,
inclusive, arquivado
(...)”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
8.

Como se viu, há decisões irreformáveis em sede dos processos nos
10880.721506/2010-21 e 10880.913972/2011-12. Naquele, em que pese o saldo negativo
relativo ao período de janeiro a julho/2003 ter sido parcialmente reconhecido, não se homologou
a DComp no 21977.91825.270307.1.7.02-0014; neste, não se reconheceu direito creditório algum
a título de saldo negativo do ano-calendário de 2004, pelo que não se homologou a DComp no
09139.97474.280307.1.7.02-9289.
9.

Mesmo assim, assite razão à Recorrente, face ao enunciado sumular no 177 deste
Conselho, que tem o seguinte teor: “[e]stimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação”.

CONCLUSÃO
10.

Por todo o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.789 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000068/2011-55

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital